Tribunal: TJDFT
Processo: 0735681-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735681-83.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: JEAN PAULO CASTRO E SILVA, THATIANNA NUNES COSTA CASTRO EMBARGADO: FERNANDA DAMIANI COSTA, MAURO MOURA SEVERINO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 74771045) opostos por Jean Paulo Castro e Silva e Thatianna Nunes Costa Castro, nos quais alegam que os pedidos lançados na petição Id. 71779937 não foram apreciados. Sustentam que o Acórdão Id. 69284386 não foi publicado em nome dos seus patronos, o que resultou na ausência de ciência regular do ato processual, configurando flagrante vício de intimação. Requerem, assim, que se declare a nulidade de todos os atos processuais praticados após a publicação do acórdão Id. 69284386, com a reabertura dos prazos processuais pertinentes, a fim de que lhes seja assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Decido Constato que os primeiros Embargos de Declaração opostos por Fernanda Damiani Costa e Mauro Moura Severino foram acolhidos em parte para dar parcial provimento ao Apelo, para reconhecer a jurisdição brasileira e a competência do foro cível de Brasília para apreciar o pedido de ressarcimento dos valores utilizados para quitação do contrato de compra e venda – Acórdão n. 1970169 – Id. 69284386. Fernanda Damiani Costa e Mauro Moura Severino opuseram novos Embargos de Declaração (Id. 70439596), tendo os réus Jean Paulo Castro e Silva e Thatianna Nunes Costa Castro sido intimados para oferecer contrarrazões (Id. 70439596). A nulidade por falta de publicação dos atos em nome do advogado é relativa e de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Verifico que a primeira oportunidade para arguir a nulidade da intimação do Acórdão no 1970169 – Id. 69284386 foi com a intimação para apresentar contrarrazões aos segundos embargos de declaração. Todavia, nas contrarrazões Id. 71779934, apresentadas no dia 15.5.2025, às 15h56min39seg, nada alegaram a respeito do vício, ocorrendo a preclusão. Note-se que ao apresentarem as contrarrazões aos embargos de declaração os Réus implicitamente reconheceram que tinham ciência do acórdão, no entanto, só alegaram a falta de intimação do seu advogado na petição Id. 71779937, protocolada no dia 15.5.2025, 15h58min57seg. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração Id. 74771045. Por fim, defiro o pedido formulado no Id. 75410824. Expeça-se a certidão de inteiro teor requerida pela subscritora. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora